Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. TEIMOSINHA. SNIPER. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas Sisbajud, inclusive na modalidade “teimosinha”, bem como o pedido de realização de buscas pelo sistema Sniper.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de buscas por meio dos sistemas Sisbajud na modalidade teimosinha e Sniper.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Será admitida nova consulta ao Sisbajud conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
4.1. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável, no caso, decisão que condiciona a consulta a tais sistemas à efetiva demonstração da alteração da capacidade econômica da parte executada.
4.2. Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo que, decorrido transcurso de prazo razoável, é possível a realização de nova pesquisa aos sistemas sem a demonstração da alteração da capacidade econômica da parte executada.
5. Complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”.
6. Diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta.
7. No caso em tela, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma, a fim de determinar a realização de pesquisa ao sistema Sniper.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1921093 de relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível; Acórdão no 1921409 de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 5a Turma Cível.